Tribunal: TJPA
Processo: 0009389-34.2017.8.14.0006
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-01-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0009389-34.2017.8.14.0006

APELANTE: THIAGO FURTADO MARQUES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO POR HOMICÍDIO QUALIFICADO. ART. 121, §2º, I E IV DO CP/40. PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA APLICADA. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. NEGATIVAÇÃO DA CULPABILIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME MANTIDA SOB OUTRA FUNDAMENTAÇÃO. NOVA PENA FINAL REDUZIDA A 16 (DEZESSEIS) ANOS E 06 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO EM REGIME FECHADO. RECURSO CONHECIDO A PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame. 1. Acusado que, juntamente com outros três indivíduos, ceifou a vítima da vítima a golpes de paulada e facadas por força de dívida, em rua sem saída, tornando a vítima totalmente indefesa.

II. Questão em discussão. 2. Saber se a pena final aplicada, de 18 (dezoito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão se mostra proporcional e adequada, diante da negativação da culpabilidade e das circunstâncias do crime sob o fundamento de que a vítima foi atingida em diversas partes, com ação corto-contundente e perfurocortante e ainda pelo fato de o crime ter sido cometido em via pública, inclusive gravado em mídia existente nos autos, onde se vê várias pessoas passando.

III. Razões de decidir. 3. A negativação da culpabilidade, na primeira fase da dosimetria penal, diz respeito à maior reprovabilidade da conduta que,
in casu,
é patente diante da violência do delito, em que a vítima foi golpeada diversas vezes, por meio de perna mancas e facas, até ser levada à morte, evidenciando a crueldade do delito. 4. As circunstâncias do delito também devem ser mantidas negativas, muito embora o fundamento exposto na sentença seja inidôneo. Isso porque o fato de o delito ter sido praticado em via pública, por si só, não justifica o incremento da pena. Porém, o fato de o delito ter sido cometido em concurso de agentes, tendo os quatro indivíduos aguardado a vítima para então atacá-la, agindo com tamanha covardia, demonstra uma reprovabilidade muito além daquela ínsita ao tipo penal. 5. Nos termos do tema nº 1.214 do STJ, não configura
reformatio in pejus
o mero reforço à fundamentação para manter a negativação de circunstâncias judiciais.

6. A pena-base, embora mantidas as duas circunstâncias judiciais negativas, foi aplicada em montante desproporcional, considerando os critérios jurisprudencialmente aceitos, razão pela qual é reduzida a 16 (dezesseis) anos e 06 (seis) meses de reclusão em regime fechado.

IV. Dispositivo e tese. 7. Recurso conhecido e parcialmente provido, para manter a culpabilidade e as circunstâncias do crime negativadas, porém com reforço de fundamentação, e para reduzir a pena final a 16 (dezesseis) anos e 06 (seis) meses de reclusão em regime fechado.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, em conhecer do recurso e
dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do relator.

1ª Sessão Ordinária - Plenário Virtual (PJE) – 3ª Turma de Direito Penal, realizada no período de 28 de janeiro a 04 de fevereiro de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

Belém/PA, 05 de fevereiro de 2025.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por THIAGO FURTADO MARQUES em face de sentença proferida pela Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Ananindeua/PA, em 17.10.2024 (Num. 23084624), nos autos da Ação Penal nº 0009389-34.2017.8.14.0006 (migrado ao sistema PJE), na qual foi condenado à pena de 18 (dezoito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de homicídio qualificado, previsto no art. 121, §2º, I e IV do CP/40.

Em suas razões recursais (Num. 23402850), a defesa impugna somente o mérito da sentença, no que diz respeito à dosimetria penal. Sustenta que a pena aplicada se mostrou desproporcional, pois as circunstâncias judiciais foram negativadas de modo inidôneo, devendo a pena ser reduzida ao mínimo legal.

O Ministério Público do Pará apresentou contrarrazões sob o Num. 24016864, refutando as alegações da defesa e pugnando pela manutenção da sentença em todos os seus termos.

Instado a se manifestar, o órgão ministerial de 2º grau opinou pelo conhecimento e total desprovimento do recurso, consoante parecer de Num. 24127810.

Eis o relatório, que submeto à revisão.

Sugiro a inclusão em pauta de plenário virtual.

VOTO

I – Do juízo de admissibilidade

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressuposto
s
e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

I – Do mérito Recursal

A única irresignação da defesa diz respeito à dosimetria penal realizada pelo presidente do Tribunal do Júri, alegando que a pena deveria ter sido fixada no mínimo legal, diante da ausência de fundamentos idôneos para exasperação da pena-base. Sobre o tema, a sentença impugnada assim consignou na 1ª fase (Num. 23084624):

a) CULPABILIDADE: culpabilidade é acentuada porque consoante laudo cadavérico de Num. 67866158 - Pág. 15 a vítima foi atingida em diversas partes, com ação corto-contundente e perfurocortante;

b) ANTECEDENTES CRIMINAIS: não possui antecedentes criminais;

c) CONDUTA SOCIAL E PERSONALIDADE: não foram coletados elementos para mensuração;

d) MOTIVOS DO CRIME: foram objeto de apreciação pelo conselho de sentença, tornando-se irrelevante neste momento, uma vez que seguirei orientação do Superior Tribunal de Justiça no sentido que existindo duas qualificadoras, uma serve para qualificar a conduta alterando o quantum da pena em abstrato, e a outra poderá ser usada na segunda fase da dosimetria, acaso exista previsão dela como agravante, no caso, usarei na segunda fase o motivo torpe (Habeas Corpus nº 374.740/RJ (2016/0270203-4), 5ª Turma do STJ, Rel. Reynaldo Soares da Fonseca. DJe 02.04.2018);

e) CIRCUNSTÂNCIAS: é desfavorável, porque foi cometido em plena via pública, inclusive em fita de vídeo existente nos autos se vê pessoas passando no local;

f) CONSEQUÊNCIAS: nada se tem a valorar;

g) COMPORTAMENTO DA VÍTIMA: nada se tem a valorar;

À vista dessas circunstâncias analisadas individualmente, impõe-se uma resposta penal condizente com a exigência da necessidade e suficiente para reprovação e prevenção dos crimes, razão pela qual FIXO a PENA-BASE privativa de liberdade em 20 ANOS.

Como se vê, ao contrário do que alega a defesa, somente a culpabilidade e as circunstâncias do crime foram consideradas negativas na 1ª fase da dosimetria. As consequências do delito foram mantidas neutras.

Primeiramente, é importante ressaltar que duas foram as circunstâncias qualificadoras reconhecidas pelo conselho de sentença, consoante termo de quesitação de Num. 23084625 - Pág. 19/20, que foram a incidência do motivo torpe e ainda o emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima. Como se depreende da sentença, o emprego de meio que dificultou a defesa da vítima foi usado para qualificar o crime e o motivo torpe foi aplicado na 2ª fase da dosimetria, como agravante genérica, prevista no art. 61, II, alínea “a” do CP/40.

Pois bem.

A culpabilidade foi negativada pelo fato de a vítima ter sofrido vários golpes, em diversas partes de seu corpo, antes de vir a óbito. Percebe-se que a crueldade do delito foi além daquela inerente ao tipo penal, pois causou à vítima sofrimento demasiado, pois sofreu simultaneamente golpes de facada e de paulada. A extrema violência é sim fundamento idôneo a exasperar a pena-base, não havendo o que reparar.

No que diz respeito às circunstâncias do crime, entendo que realmente o fato de o delito ter sido praticado em via pública, por si só, não justificaria a negativação do elemento. Todavia, o fato de ter sido cometido em concurso de agentes, sendo a vítima atingida por golpes de quatro indivíduos ao mesmo tempo, demonstrando a absurda covardia dos acusados, acaba por ressaltar reprovabilidade superior àquela ínsita ao tipo penal. Lembro que a questão da emboscada, relativa ao fato de o crime ter sido cometido em rua sem saída, o que impediu qualquer meio de defesa da vítima já foi considerada para qualificar a conduta. Todavia, ainda assim, o concurso de quatro agentes para execução do crime vai além, devendo ser mantida a negativação das circunstâncias do crime, embora necessário o reforço de argumentação.

Por oportuno, é importante consignar que o Superior Tribunal de Justiça, por meio do tema nº 1.214, decidiu que não configura
reformatio in pejus
o reforço de argumentação, assim enunciando:

É obrigatória a redução proporcional da pena-base quando o tribunal de segunda instância, em recurso exclusivo da defesa, afastar circunstância judicial negativa reconhecida na sentença. Todavia, não implicam reformatio in pejus a mera correção da classificação de um fato já valorado negativamente pela sentença para enquadrá-lo como outra circunstância judicial,
nem o simples reforço de fundamentaçãopara manter a valoração negativa de circunstância já reputada desfavorável na sentença
.

(Grifei)

Embora mantidas duas circunstâncias judiciais negativas, na 1ª fase da dosimetria, entendo que a fixação da pena-base em 20 (vinte) anos de reclusão não se justifica, pois não corresponde a nenhum dos critérios aplicados usualmente pela jurisprudência pátria, sejam eles 1/8 ou 1/6 sobre a pena mínima ou ainda 1/8 ou 1/6 sobre a diferença entre a pena máxima e a mínima, esta a que adoto. Sendo assim, dou parcial provimento ao recurso para diminuir a pena-base aplicada, fixando-a agora em 18 (dezoito) anos de reclusão.

Mantida a prevalência da atenuante genérica da menoridade relativa, prevista no art. 65, inciso I do CP/40, em detrimento da agravante genérica do motivo torpe, prevista no art. 61, II, alínea “a” do mesmo diploma legal (nos termos do art. 67 do CP/40), mantenho a incidência da quota de 1/12 sobre a pena-base, para fixação da pena provisória em 16 (dezesseis) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicialmente fechado, a qual torno definitiva pela ausência de majorantes e minorantes a incidirem.

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, apenas para reforçar a fundamentação da dosimetria penal e reduzir a pena final a 16 (dezesseis) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicialmente fechado, consoante fundamentação supra.

É como voto.

Belém, 05 de fevereiro de 2025.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 05/02/2025